Tribunal: STF
Processo: RE 439138
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MILITARES - REAJUSTE DE
28,86% - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO -
PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não se
revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte
recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido
reexame da causa. Precedentes.
- Simples inconformismo da parte
sucumbente não basta, só por si, ausentes os pressupostos de
embargabilidade (CPC, art. 535), para legitimar o uso adequado dos
embargos de declaração, quando revestidos, excepcionalmente, de
caráter infringente.